Tribunal: TJDFT
Processo: 0708284-31.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Demonstrado pelo acervo probatório a materialidade e a autoria dos crimes de roubo em concurso de pessoas e a corrupção de menores (157, § 2o, II, do Código Penal c/c artigo 244-B, do ECA), não há que se falar em absolvição do réu.
2. In casu, além do reconhecimento fotográfico realizado, tem-se que o aparelho celular roubado fora apreendido com o menor, o menor ao ser reinquirido ratificou a coautoria do apelante e, por fim, este confessou o crime em sede inquisitorial. Provas estas independentes e idôneas que demonstram a autoria do crime.
3. O crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B, do ECA, é crime de natureza formal, inexigindo a efetiva modificação no mundo exterior para a consumação do crime. 3.1. Nesse sentido, o enunciado de súmula no 500 do STJ, “A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.